Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008988-70.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE SOTTERO BELLO
RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que em 27/11/2022 adquiriu junto à Requerida um pacote de viagem (passagens aéreas e estadia), para utilização entre 01/03/2024 e 30/11/2024, pelo valor de R$ 1.899,00 (mil, oitocentos e noventa e nove reais). Relata que optou pelo cancelamento da compra em 22/08/2023, sendo estabelecido pela Requerida que o reembolso do valor seria feito até 20/11/2023, o qual não foi realizado, razão pela qual pleiteia a restituição de valores e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.899,00 (mil, oitocentos e noventa e nove reais), restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Analisando os autos, em que pese ser flagrante o descumprimento das obrigações contratuais pela Recorrida, que deixou de realizar o reembolso ao Recorrente, também é certo que o Autor não demonstrou qualquer efetivo dano à sua seara moral. Ora, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.
4. No caso dos autos, não se verifica ofensa ao nome, à imagem, à honra ou a qualquer outro direito personalíssimo, sendo inegável que os aborrecimentos suportados pelo Autor não agrediram seus aspectos sentimentais mais íntimos.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE COMPRA. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEMBOLSO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE DEMORA. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO VIA PROCON NO MESMO DIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1072322-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA O CALDAS COUNTRY SHOW 2020 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E REEMBOOLSO – PROMESSA DE INGRESSO EXTRA NÃO ATENDIDA – INFORMAÇÕES EQUÍVOCADAS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1066227-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023))”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008988-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE SOTTERO BELLO - CPF: 040.356.051-90 (RECORRENTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024